Tribunal: TJDFT
Processo: 0729216-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. PRESERVAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA NA DIMINUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovada a autoria e a materialidade delitivas - em especial pelas versões dos policiais que atuaram no caso, pelas versões do usuário de drogas, que confirmou ter adquirido a porção apreendida do ora Apelante; pelas mensagens de WhatsApp trocadas por eles; pelo auto de apresentação e apreensão e pelas provas periciais - inviável absolver o Apelante, devendo ser mantida a condenação pelo delito de tráfico de drogas.
2. Havendo provas de que o Apelante se dedica ao tráfico – mensagens de WhatsApp e versão do usuário – inviável aplicar a fração máxima de redução pelo privilégio, devendo ser mantida a mínima prevista (1/6), conforme restou reconhecido na sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.